Tribunal: TJDFT
Processo: 0717543-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. BEM NÃO APREENDIDO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DIREITO DO CREDOR. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. REVERSÃO. POSSIBILIDADE.

1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio da celebração de um contrato de mútuo na modalidade alienação fiduciária.

2. Constitui ônus do credor fiduciário fornecer os meios e as condições necessárias para permitir a busca e apreensão do bem entregue em garantia, evitando a realização de diligências desprovidas de efetividade.

3. Quando o veículo não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, a Ação de Busca e Apreensão poderá ser convertida em Execução (art. 4o do Decreto-lei no 911/69).

4. Se após a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução o credor tiver ciência inequívoca da localização do bem ofertado em garantia, a reversão é possível para viabilizar a sua imediata apreensão, com a consolidação da propriedade, caso não haja a purga da mora no prazo legal.

5. É possível deferir o pedido de conversão, a depender do caso concreto, para assegurar ao credor o recebimento do seu crédito, pois a apreensão do bem é a forma mais eficaz para esse fim. Se o bem foi localizado, deve-se prestigiar a finalidade da alienação fiduciária.

6. Recurso conhecido e provido.